Tribunal: TJES
Processo: 0007296-06.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007296-06.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALATIEL OLIVER PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
2.
Não obstante o desprovimento do recurso de Apelação, o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual os presentes aclaratórios merecem acolhimento.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007296-06.2018.8.08.0047

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 6515014, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos:
(i)
conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e

(ii)
conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Município de
São Mateus.

Em suas razões recursais (ID 6777411) a Defensoria Pública Estadual aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de São Mateus, não majorou a verba honorária fixada em primeira instância.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos aclaratórios.

Pois bem. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso o Município de São Mateus restou condenado em primeira instância ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme sentença de fls. 86/88.

Contra a referida sentença interpôs recurso de Apelação, o qual foi conhecido e desprovido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, no âmbito do acórdão ora embargado.

Não obstante o desprovimento do recurso, o referido acórdão foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual entendo que os presentes aclaratórios merecem acolhimento.

Nestes termos, sem maiores delongas,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de São Mateus, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, fixando-os no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)